Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MAURICIO CARDOSO TONHA - CPF: 248.964.971-04 (AGRAVANTE), JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA - CPF: 420.586.001-34 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: MAURICIO CARDOSO TONHA e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA

AGRAVADO
: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 -

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO -

AQUISIÇÃO DE BOVINOS PARA RECRIA E ENGORDA- ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE -

RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERDA BOVINA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da recria e engorda de bovino, quando ausentes elementos a evidenciar que o pecuarista faz jus a tal direito, mormente se a resolução por ele defendida (Resolução no 4.519/2016), é aplicável à perda da safra e não à perda bovina, o que macula a probabilidade de direito.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: MAURICIO CARDOSO TONHA e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA

AGRAVADO
: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência no 1002303-60.2019.8.11.0021
ajuizada contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que
indeferiu a concessão de tutela de urgência
, para que:
a)
o banco requerido promova a exclusão de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito;
b)
seja determinada a suspensão do processo de Execução no 1000001-29.2017.8.11.0021 e de eventuais medidas expropriatórios em andamento.

Em suma, alegam os agravantes que como forma de subsidiar suas atividades de agropecuária contrataram empréstimos junto ao agravado, mediante emissão de diversas CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, com vencimento no ano de 2016, a saber:

1)

CCB 067 -14 -0219 - 6
– Valor nominal R$ 22.231.200,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 29/08/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.

2)

CCB 067 -14 -0224 - 2
– Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

3)

CCB 067 -14 -0222 -
6 – Valor nominal R$ 384.000,00 –Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

4)

CCB 067 -15 -0097 - 0
– Valor nominal R$ 4.500.000,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 16/10/2015, vencimento em 10/11/2016. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração.

Adiante, asseveram que não obtiveram receita suficiente para adimplirem as operações de crédito realizadas nas cédulas acima.

Pontuam que o principal fator que colaborou para a baixa na produção consiste na longa estiagem na região ocorrida em
2015/2016
, o que levou o Banco Central, por meio da
Resolução no 4.519/16
, a autorizar a renegociação das operações com vencimento em 2016;

Sustentam ainda que embora tenha formulado requerimento, com preenchimento dos requisitos da
Resolução 4.519/16
e do
Manual de Credito Rural do BACEN
, a instituição financeira impediu que fosse exercido o direito de alongamento da dívida, impondo condições não previstas nas normas aplicáveis, contrariando a Súmula 298 do STJ.

Acentuam também que a requerida promoveu indevidamente a inscrição de seus nomes perante os órgãos de proteção ao crédito, além de ajuizar ação de execução na qual estão sendo praticados atos expropriatórios em seu prejuízo e

que diante da ilegal negativa da instituição bancária, os agravantes se tornaram reféns da dívida contraída sem o direito de negociá-las mesmo passando por período de severa crise, assim como os demais produtores da região.

No mais, ponderam que a execução é totalmente desproporcional, cuja pretensão é o recebimento do valor, contrariando a vontade da parte que só almejam a renegociação da dívida nos termos da resolução governamental, e o fato de que todas as cédulas celebradas entre as partes possuem garantia hipotecária que cobrem o valor das dívidas, os agravantes propuseram a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos, e pedido de tutela provisória originária.

Por fim, pugnam pela liminar recursal a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, uma vez que, caso se mantenha intocada, lograrão os agravantes prejuízos financeiros incalculáveis, considerando os valores dos contratos e o perigo de arrecadação dos bens do devedor. No mérito, requerem o provimento do recurso afim de reformar em definitivo a decisão recorrida.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 91706519
.

Contra a liminar recursal, foi apresentado
AGRAVO INTERNO
, o qual foi desprovido no
ID no97192996
.

Em face da decisão que negou provimento ao agravo interno, foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, os quais foram rejeitados no
ID no 102576966
.

Decorreu o prazo da decisão dos embargos de declaração sem apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito JEAN PAULO LEÃO RUFINO:

"(...)
Fundamenta-se. Decide-se.

De acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311).

Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa).

A concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora).

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que:

A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”

Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do Código de Processo Civil).

Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor não comporta acolhimento
.

De acordo com posicionamento sedimentado pela Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

No entanto, conquanto se caracterize como direito subjetivo do devedor, a prorrogação da dívida não ocorre de maneira automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos legalmente.

Preceitua o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9, o seguinte:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em conseqüência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De outro norte, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução no 4.519/2016, autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento com vencimento em 2016, contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e outros da região Centro-Oeste, observados, dentre outros, os seguintes critérios:

(...)

d) prazos: I - custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de obtenção de renda e a capacidade de pagamento do mutuário; II - operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

e) formalização: até 31 de dezembro de 2016;

f) para a formalização da renegociação prevista nesta Seção, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente
;

g) o laudo referido na alínea “f” deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações que devem ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor): I - coordenadas geodésicas do empreendimento, independentemente do valor do financiamento original, na forma do MCR 2-1-2; II - as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

No caso concreto, constata-se que as operações representadas pelas cédulas de crédito bancário se destinaram ao fomento de atividade pecuarista, consistente na aquisição de bovinos para recria e engorda (id. 26161515; id. 26161534; id. 26161538; id. 26161994).

Entretanto, o laudo de constatação, assim como o laudo técnico que supostamente subsidiaram o pedido de alongamento da dívida, se referem à atividade de agricultura desempenhada pela parte autora, ou seja, empreendimento distinto e alheio às operações de crédito discutidas na presente demanda. (id. 26162019; id. 26162026; id. 26162030).

Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação às atividades de pecuária descritas nas cédulas de crédito bancário.

Quanto aos encargos remuneratórios, destaca-se que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), em relação à limitação das taxas de juros e outros encargos cobrados, não se aplicam às instituições financeiras (Súmula n. 596 do STF).

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Nessa senda, a revisão das taxas de juros é admitida apenas maneira excepcional, desde que seja demonstrada a abusividade capaz gerar enriquecimento ilícito a uma das partes da relação jurídica.

A propósito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. (TJ-MT - AC: 10438513920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de

Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020) O autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados na CCB no 0674-14-0097-0 (Taxa DI), mormente porque a planilha apresentada em id. 26162377 desconsiderou os encargos moratórios na realização dos cálculos, não sendo possível avaliar se, mantidas idênticas condições, a taxa pretendida lhe seria benéfica em relação àquela aplicada.

Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação.

Destarte, em face da ausência da probabilidade de direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela urgência veiculado na inicial, em razão da ausência da probabilidade de direito.

(...).

10 –
CUMPRA-SE
.

Água Boa/MT, 16 de fevereiro de 2021.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017."

Conforme se denota, o Juiz da causa
não vislumbrou a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 e da própria Resolução no 4.519/2016 para prorrogação da dívida em relação às atividades de pecuária descritas nas Cédulas de Crédito Bancário.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se vislumbra motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, distante a probabilidade do direito, uma vez que, muito embora
o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor, conforme
Súmula 298 do STJ
, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos fáticos estabelecidos pelas
Leis no 7.843/89, no 9.138/95
e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo a do caso
Resolução no 4.519 de 14/09/2016
.

No caso em comento, informaram os agravantes que os empréstimos realizados e que deram ensejo às diversas Cédulas de Crédito Bancário tinham como finalidade de investir e custear suas atividades pecuárias, portanto, foram realizados para aquisição de bovinos para recria e engorda, conforme demonstrado pelos próprios agravantes:

1) CCB 067-14-0219-6
–
Valor nominal R$ 22.231.200,00
-
Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
29/08/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.

2) CCB 067-14-0224-2

–
Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

3
) CCB 067-14-0222-6

–
Valor nominal R$ 384.000,00

–Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

4) CCB 067-15-0097-0
–
Valor nominal R$ 4.500.000,00

– Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
16/10/2015
, vencimento em
10/11/2016
. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração.

Ocorre que, até prova em contrário, da citada
Resolução no 4.519 de 14/09/2016
se afere que o socorro financeiro se aplica apenas aos casos de frustação de safras. Portanto, inaplicável às operações bancárias para aquisição de bovinos. Confira no site do BANCO CENTRAL a resolução (
www.fiscosoft.com.br/g/7asb/resolucao-banco-central-do-brasil-bacen)
:

Com efeito, pela simples leitura da resolução, especificamente os
incisos IV, V e letra “b” do inciso V
, não deixa dúvida de que a norma é aplicável somente para o
caso de frustração de safra
, tanto que exige, obrigatoriamente, para a formalização da renegociação, a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente.

Ainda, estabelece que referido laudo deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, coordenadas geodésicas do empreendimento e as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

Aliás, analisando os autos principais na origem, verifica-se que o agravante apresentou laudo técnico denominado “
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE FRUSTAÇÃO/REDUÇÃO PRODUÇÃO SAFRINHA DE MILHO
”, conforme
ID no 26162019
, o qual, além de nada ter haver com perda de rebanho, sequer foi assinado pelos responsáveis. Confira:

De igual sorte, o
LAUDO TÉCNICO
de
ID no 26162030
, trata de documento elaborado especificamente para o Banco do Brasil S/A, que nada tem a ver com o BASA:

Se não fosse o bastante, há fortes indícios que o laudo apresentado se refere à
safra de 2016/2017.

No entanto, os empréstimos inadimplidos perante o banco agravado, as cédulas foram emitidas em
2014
para aquisição de bovinos de engorda, cujo pagamento deveria ocorrer em
2016
, conforme demonstrado no início do voto nos itens 1 a 4.

No mais, é público e notório que pouquíssimas vezes a carne bovina teve se preço reduzido. Pelo contrário, nos últimos anos, devido à exportação, o seu preço só aumentou, tanto é que inexiste qualquer norma, resolução, provimento, decreto ou lei, concedendo benefício ao produtor de bovino, muito menos na presente situação, onde foi adquirido aproximadamente 20 mil bovinos para recria e engorda.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, não se verificam elementos capazes de reconhecer
o direito dos agravantes ao alongamento da dívida, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021